Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. ADPF 615. OBJETO DIVERSO. SUPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 615, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Na ADPF 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal, o Exmo. Min. Relator ROBERTO BARROSO deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.

4. O objeto do processo principal consiste no direito ao recebimento da Gratificação de Alfabetização - GAA, da Gratificação de Ensino Especial – GAEE e da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED pelo recorrente no período de seu afastamento remunerado para estudo.

5. Não há nos autos discussão acerca da percepção da GAEE por professor que não atende exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco, razão por que incabível a suspensão do feito.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para levantar a suspensão do processo e determinar o seu prosseguimento na origem.

7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.